Tribunal: TJMT
Processo: 1005994-43.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005994-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOELSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 042.211.711-03 (ADVOGADO), JOELSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 042.211.711-03 (AGRAVANTE), ILUSTRISSIMA SENHORA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, IVANI RODRIGUES BARBOSA (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ACESSO À INFORMAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E LEI DA TRANSPARÊNCIA – VIOLAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT – RESPOSTA AO REQUERIMENTO –DESCUMPRIMENTO – PROVIMENTO.

Deve a Administração Pública primar pela transparência de seus atos, devendo, portanto, os atos administrativos ser claros e públicos, a fim de que o administrado possa ter livre acesso, ressalvadas as limitações constitucionais, necessários à fiscalização e ao controle do Poder Público.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Joelson Luiz dos Santos, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Pontes e Lacerda que, nos autos de Mandado de Segurança n. 1001339-86.2022.8.11.0013, indeferiu a antecipação de tutela, consistente na resposta ao requerimento de informações, protocolado junto à Prefeitura Municipal, com fulcro na Lei de Informações n. 12.527/2011.

Sustenta, a parte Recorrente, que protocolou pedido administrativo, requerendo da Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda, as informações de interesse público consistentes:

a) informe a RELAÇÃO e quantidade de professores que estavam como contratados temporariamente no cargo de Professor do Ensino Fundamental Anos Iniciais (zona Urbana) nos meses de março e julho de 2021, em toda a rede de ensino municipal; b) bem como a escola e o motivo da contratação de cada um desses professores temporários, ou seja, se estavam ou não substituindo professor efetivo ou ocupando vaga livre do cargo; c) que informe, ainda, a quantidade exata de professores efetivamente contratados/atribuídos pelo Município neste ano de 2022, do total de 81 candidatos do cargo de Professor do Ensino Fundamental Anos Iniciais (zona urbana) convocados por meio do Decreto municipal nº 012/2022, que dispôs sobre a 4ª convocação dos aprovados no Processo Seletivo nº 001/2021 de Pontes e Lacerda.

Aduz que o aludido protocolo fora realizado em 03/03/2022 (id. 123224955), cujo recebimento fora acusado pela destinatária, por meio de e-mail, em 07/03/2022, contudo, até a data da impetração do
mandamus (
28/03/2022)
,
não obteve resposta ao pedido contido no requerimento.

Informa que o seu direito líquido e certo está amparado na Lei de Acesso à Informação, que em seu artigo 11, prevê o prazo de 20 (vinte) dias para que a autoridade conceda ao requerente o acesso às informações requeridas.

Diante desse contexto, impetrou Mandado de Segurança, no Primeiro Grau, requerendo a concessão da tutela antecipada, para que seja determinada à autoridade coatora o fornecimento das informações constantes do requerimento administrativo.

Não obstante a fundamentação esposada pelo ora Agravante, o Magistrado
a quo
, entendeu que o prazo não seria razoável dada a complexidade do pedido e, assim, indeferiu-o. (id n. 123218997).

O efeito ativo foi, por mim, concedido em parte, id. 131162663.

A parte Agravada deixou transcorrer o prazo
in albis
, e não apresentou suas contrarrazões. Id. 130748692.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo provimento do Recurso (id. 131162663).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o Recorrente insurge-se contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada, pretendida no Mandado de Segurança n. 1001339-86.2022.8.11.0013, impetrado em face do Município de Pontes e Lacerda, em razão da não obtenção de resposta ao requerimento protocolado, por meio de pedido administrativo de informações.

Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante, requereu, junto à Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda, informações pertinentes à relação de nomes e escolas de lotação, do número de professores contratados por meio de contrato temporário, entre março a junho de 2021, bem como aqueles que foram nomeados em virtude de aprovação no concurso público, em 2022, para fins de subsidiar sua defesa, e também a de outros candidatos que obtiveram aprovação no concurso público, realizado por aquele ente municipal, mas que, em razão de contratações temporárias, até a presente data, não foram nomeados, e que até a data da impetração da presente ação mandamental não havia qualquer pronunciamento por parte da autoridade competente.

É cediço que todos têm direito de receber da Administração Pública informações de interesse particular, coletivo ou geral, ressalvadas as hipóteses que dizem respeito à segurança da sociedade e do Estado, conforme preconiza o inciso XXXIII, do art. 5º, da Constituição Federal
[1]
, até mesmo sem pagamento de taxas, nos termos do que preconiza o art. 5º, XXXIV, “b”, da Carta Maior.

Dessarte, com o escopo de dirimir situações, como a presenciada nos autos, o legislador ordinário fez editar a Lei n. 12.527/2011, popularmente conhecida como “Lei de Acesso à Informação”, que garante a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, abrangendo, em conformidade com o seu art. 7º, “informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos”, bem como concernente “à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos”.

De igual modo, o art. 3º da supradita Lei estabeleceu, entre suas diretrizes, a “observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção”, a “divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações”, o “fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública”; e, ainda, o “desenvolvimento do controle social da administração pública”.

Nesse contexto, estabelece o art. 11 da sobredita lei que, o acesso à informação requisitada deve ser imediato, desde que a mesma esteja disponível, ou, na sua impossibilidade, em prazo não superior à 20 (vinte) dias, veja-se:

Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.

§ 1º Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:

I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;

II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou

III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.

§ 2º O prazo referido no § 1º poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente.

§ 3º Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar.

§ 4º Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação.

§ 5º A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, caso haja anuência do requerente.

§ 6º Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente, por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos.

Com efeito, consoante se verifica do caderno processual, a parte Agravante formulou e protocolou o requerimento administrativo com vistas a obter o acesso às informações descritas no pedido.

Desse modo, é indiscutível que o ente público se encontra em mora, pois o prazo legal de 20 (vinte) dias, para uma resposta foi fulminantemente ultrapassado, razão pela qual a demora na prestação da informação, no prazo entabulado, indubitavelmente, ofende o direito líquido e certo do impetrante, tornando-se lídima a concessão da medida pretendida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO em parte,
ao Recurso de Agravo de Instrumento, consistente na resposta ao requerimento de informações, protocolado junto à Prefeitura Municipal, com fulcro na Lei de Informações n. 12.527/2011.

[1]
“
todos tem direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022